Tribunal: TJBA
Processo: 0533057-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533057-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, AURELIO PIRES, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
RAPHAEL MOTTA MOREIRA, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA JUNIOR, JOEL FERREIRA VAZ FILHO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
A
ÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO PARA AJUIZAR A DEMANDA INDIVIDUALMENTE CONTRA A ASSOCIAÇÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS A ASSEMBLEIA GERAL, COMO DETERMINA O ESTATUTO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, consignando que o condômino não tem direito de exigir, individualmente, a prestação de contas do condomínio. Em que pese, como alegou a Apelante, a relação entre as partes não seja de condômino e condomínio, conclui-se que deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa. Isso porque a Apelante, de fato, não tem direito de exigir as contas individualmente enquanto associada do Fundo.

2.
De acordo com o art. 54, VII do CC, a gestão administrativa das associações e a forma de aprovação das contas será determinada no estatuto social. No caso, o Estatuto da Apelada é expresso ao determinar que as contas deverão ser prestadas à Assembleia Geral. Portanto, o associado não tem legitimidade para, individualmente, propor a ação de exigir contas. Precedentes.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0533057-46.2014.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA

e, como Apelado,
FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING PARALELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA